Tribunal: TJDFT
Processo: 0733160-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0733160-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSENI CORREA DE ARAUJO AGRAVADO: CELVA CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA - ME, HEALTHCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA - ME, SUELY APARECIDA MANTOVANI BORCEDA, ARTUR BARONI NETO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por JOSENI CORREA DE ARAÚJO contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Décima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0026729-89.2003.8.07.0001, proposto pela Agravante em desfavor de CELVA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA. E OUTRA, indeferiu o pleito de desconsideração da personalidade jurídica das Devedoras, por meio da qual se pretendia que a Execução alcançasse o patrimônio dos sócios ARTUR BARONI NETO e SUELY APARECIDA MANTOVANI BORCEDA, ora Agravados. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Cuida-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica das sociedades Celva Corretora de Seguros LTDA e Heathcard Sistema de Saúde, requerido às fls. 640/643-PDF, com a finalidade de atingir o patrimônio dos sócios Artur Baroni Neto e Suely Aparecida Mantovani Borceda. Argumenta a requerente ter havido encerramento irregular das pessoas jurídicas e falta de bens para a satisfação da obrigação, a autorizarem a providência requerida. Diversas tentativas de citação dos réus foram infrutíferas, razão pela qual determinou-se a citação por edital (fl. 768-PDF). A curadoria especial requereu o indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, sob o fundamento de que o mero inadimplemento e a dissolução irregular das pessoas jurídicas não ensejam, por si só, a desconsideração da personalidade jurídica. Em réplica, o requerente reiterou os pedidos iniciais É o breve relatório. Decido. Da leitura do parágrafo 1o do art. 133 do CPC, extrai-se que ‘o pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei’, que são, na presente demanda, pela leitura do art. 50 do Código Civil, o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Nesse ponto, não bastam a inexistência de bens e a dissolução irregular da sociedade para demonstrar o abuso da personalidade jurídica, mas é preciso comprovar a existência dos requisitos indicados o dispositivo legal acima mencionado. O desvio de finalidade, diretamente ligado à noção de abuso de direito previsto no artigo 186 do Código Civil, demanda a demonstração da dissolução irregular da sociedade, bem como a comprovação da tentativa de retirada de bens da sociedade com o fito de lesar credores, com a criação de situações falsas e artifícios maliciosos em detrimento ao interesse de terceiros de boa-fé. Por seu turno, a confusão patrimonial exige a comprovação da retirada de bens da sociedade com o intuito de repassá-los ilicitamente aos sócios, e também se liga ao abuso de direito encartado no artigo 186 do CC. No caso em apreço, a despeito das alegações da parte autora, não restou demonstrada a ocorrência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial, tendo em vista que o credor não logrou demonstrar que houve tentativa de retirada de bens da sociedade, nem tampouco que os ativos da ré foram repassados ilicitamente ao sócio, ou vice-versa. Os únicos fundamentos utilizados pelo requerente são a dissolução irregular e o inadimplemento da obrigação, sem a demonstração específica de eventual desvio de finalidade e/ou confusão patrimonial. Quanto à matéria assim já decidiu o E. TJDFT: ‘DIREITO CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. I - Por se tratar de medida excepcional, a desconsideração da personalidade jurídica deve ser utilizada somente quando presentes os requisitos enumerados no art. 50 do Código Civil, ou seja, o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, perpetrados por meio do abuso da estrutura da personificação. II - A existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à ausência de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não são suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, haja vista tratar-se de medida de caráter excepcional, somente admitida quando ficar caracterizado desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Precedentes do STJ. III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1255142, 07281277120198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 22/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)’ Nesse mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: ‘AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. OMISSÃO NO ACÓRDÃO DE ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS DA REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. REQUISITOS AUTORIZADORES AUSENTES. DISSOLUÇÃO IRREGULAR E AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. PRECEDENTES. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil. 2. A revelia enseja a presunção relativa da veracidade dos fatos narrados pelo autor da ação, podendo ser infirmada pelas provas dos autos, motivo pelo qual não determina a imediata procedência do pedido. 3. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que a existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à falta de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, eis que se trata de medida excepcional e está subordinada à efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.4. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt nos EDcl no AREsp 1616272/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 26/06/2020)’. Ante o exposto, indefiro o pedido de desconsideração da personalidade jurídica das empresas rés. Ante a inexistência de bens passíveis de penhora, suspendo a execução pelo prazo de 1 ano (art. 921, § 1o do CPC). Transcorrido sem manifestação, venham conclusos para arquivamento por insuficiência de bens, conforme art. 921, § 2o, do CPC. BRASÍLIA, DF, data e horário da assinatura digital.” Os Embargos de Declaração manejados pela ora Agravante na origem foram rejeitados (Num. 68411477). Relata que o Feito originário consiste em “cumprimento de sentença instaurado por JOSENI CORREIA DE ARAÚJO em desfavor de HEALTHCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA - ME e CELVA CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA - ME, buscando o pagamento da quantia de líquida certa e exigível de R$288.662,86” (Num. 18874730 - Pág. 3). Diz que a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica foi determinada pela Quinta Turma Cível, já que o pleito fora indeferido sumariamente na origem. Argumenta que houve cerceamento do direito de produção de provas, uma vez que o Juiz a quo “julgou antecipadamente o mérito, sem oportunizar a exequente/agravante a produção de provas, e assim garantir a ampla e efetiva prestação jurisdicional, uma vez que a exequente/agravante não tem o direito potestativo de quebrar o sigilo fiscal e/ou financeiro dos agravados” (Num. 18874730 - Pág. 4). Ressalta que o acórdão determinou a observância do procedimento previsto nos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil, o que engloba a ampla defesa e contraditório. Quanto à desconsideração da personalidade jurídica, afirma a Agravante que a medida deve ser deferida, uma vez que as Devedoras encerraram suas atividades de forma irregular e com o objetivo de fraudar credores, o que configura abuso da personalidade jurídica. Sustenta que, no “caso dos autos, está mais que demonstrado a irregularidade no fechamento da empresa com o fito de FRAUDAR CREDORES em nítido abuso da personalidade jurídica, além disso, outro indício forte da conduta insolvente dos sócios é a ocultação destes, para não serem citados, mesmo a agravante de forma diligente, requerendo a todo instante buscas em diversos endereços, foi necessário citá-los por edital e como consequência ser nomeada a Defensoria Pública como curador especial” (Num. 18874730 - Pág. 7). Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e a posterior confirmação no julgamento do mérito para o fim de deferir a desconsideração da personalidade jurídica das Devedoras originárias. Sem preparo, uma vez que a Agravante litiga sob o pálio da gratuidade de Justiça. É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por JOSENI CORREA DE ARAÚJO contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Décima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0026729-89.2003.8.07.0001, proposto pela Agravante em desfavor de CELVA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA. E OUTRA, indeferiu o pleito de desconsideração da personalidade jurídica das Devedoras, por meio da qual se pretendia que a Execução alcançasse o patrimônio dos sócios ARTUR BARONI NETO e SUELY APARECIDA MANTOVANI BORCEDA, ora Agravados. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que tais requisitos não se encontram presentes. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de antecipação de tutela recursal. Isso porque a decisão agravada, além do indeferimento da desconsideração da personalidade jurídica, veiculou a determinação de arquivamento provisório do Feito, com suspensão da prescrição por 1 (um) ano, não estando presente, portanto, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Confira-se o teor do referido dispositivo legal, in verbis: “Art. 921. Suspende-se a execução: (...). III - quando o executado não possuir bens penhoráveis; (...).. § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.” Não se vislumbra, portanto, a urgência necessária ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Assim, sem embargo da discussão acerca da probabilidade do direito da Agravante, entendo que não há perigo de dano apto a autorizar a antecipação dos efeitos da tutela recursal nos moldes pleiteados. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se os Agravados para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 26 de agosto de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador